Tribunal: TJSP
Processo: 1018172-98.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança e indenizatória. Prestação de serviços de transporte rodoviário. Vale-pedágio. Pretensão da transportadora ao recebimento de valores atinentes ao vale-pedágio, bem como à indenização prevista no art. 8o, da Lei 10.209/2001, ao argumento de que a embarcadora não teria efetuado o adiantamento do pedágio. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição. Inaplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança e indenizatória. Prestação de serviços de transporte rodoviário. Vale-pedágio. Pretensão da transportadora ao recebimento de valores atinentes ao vale-pedágio, bem como à indenização prevista no art. 8o, da Lei 10.209/2001, ao argumento de que a embarcadora não teria efetuado o adiantamento do pedágio. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição. Inaplicabilidade do prazo prescricional anual previsto no art. 18, da Lei 11.442/2007. Incidência do prazo decenal a que alude o art. 205, do Código Civil. Sentença cassada. Recurso da autora provido. Benefício da justiça gratuita que somente pode ser revogado com a comprovação da alteração da situação econômica do beneficiário, o que não ocorreu na hipótese. Recurso adesivo da ré desprovido.
Recurso da autora provido e desprovido o da ré.